Tribunal: TJDFT
Processo: 0728493-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0728493-10.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CRISTOPHER ALEJANDRO ARCE RECABARREN RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “c” e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE AGENTES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO FORMULADO PELOS 2o E 3o RECORRENTE. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS RÉUS CONCORRERAM PARA A INFRAÇÃO PENAL. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO. QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O CRIME FOI PRATICADO POR MAIS DE UMA PESSOA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DESPROPORÇÃO DAS PENAS-BASE. REDUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Confirma-se a condenação dos três recorrentes pela prática do delito de associação criminosa, diante da prova de que se associaram para realizar crimes, especialmente para a prática de delitos de furto de residências em regiões nobres da Capital Federal. 2. Não existindo nos autos prova segura de que os segundo e terceiro recorrentes concorreram para a prática do crime de furto apurado nos autos, impõe-se a absolvição. 3. Exclui-se a qualificadora do concurso de agentes, quanto ao delito de furto, se não há elementos probatórios indicando que o crime foi praticado por mais de uma pessoa. 4. Afasta-se a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime, em relação ao delito de associação criminosa, uma vez que a atuação constante do grupo criminoso é inerente ao próprio tipo penal. 5. O primeiro recorrente foi considerado primário e de bons antecedentes. Os crimes pelos quais foi condenado não foram praticados com violência ou grave ameaça e o réu teve em seu desfavor avaliada apenas as consequências do crime de furto, fazendo jus, assim, à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. 6. O pedido de concessão de justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, tendo em vista que não cabe à Turma Criminal, em sede de recurso, fazer tal avaliação. 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos para: a) absolver os segundo e terceiro recorrentes em relação ao crime de furto, com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal; b) afastar a qualificadora do concurso de agentes no crime de furto, em relação ao primeiro recorrente; c) afastar a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime em relação ao crime de associação criminosa, para todos os réus; d) reconhecer a desproporção das penas-base dos crimes de furto e associação criminosa, ficando o primeiro recorrente condenado nas sanções dos artigos 155, § 4o, inciso I, e 288, ambos do Código Penal, reduzindo-se a pena total de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 100 (cem) dias-multa, para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 11 (onze) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito; o segundo recorrente, condenado nas sanções do artigo 288 do Código Penal, reduzindo-se a pena de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 100 (cem) dias-multa para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto; e o terceiro recorrente, condenado nas sanções do artigo 288 do Código Penal, reduzindo-se a pena de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 100 (cem) dias-multa, para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. O recorrente alega, no especial, que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 619 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 288 do Código Penal, sob o argumento de inexistirem provas de que houvesse estabilidade e permanência entre o recorrente e os demais acusados, com a finalidade de cometer crimes. Requer a absolvição. Aponta divergência jurisprudencial com relação às teses discorridas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados da Corte Superior. Por fim, conquanto tenha o recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “c”, do permissivo constitucional, afirmou expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido teria violado artigos de lei sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar sua irresignação também na alínea “a”, do autorizador. No recurso extraordinário, aponta ofensa ao artigo 5o, incisos LV e LVII, da Constituição Federal, suscitando ofensa aos princípios da presunção de inocência, da ampla defesa e do contraditório, ao condenar o réu pelo crime de associação criminosa. Deixa, contudo, de defender a existência de repercussão geral. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 619 do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “2. Existindo fundamentação idônea, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do aresto recorrido, quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. 3. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado” (EDcl no AgRg no HC 520.357/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido o AgRg nos EDcl no AREsp 1642532/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 15/3/2021. Ademais, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 288 do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Assim, quanto ao crime de associação criminosa, não há qualquer dúvida de os réus se associaram com a finalidade de praticar crimes no Distrito Federal, conduta que se amolda ao tipo penal do artigo 288 do Código Penal” (ID 23073079), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1656522/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). O recurso extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019). No mesmo sentido o ARE 1206400 ED-AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, DJe 11/11/2020. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023